Tribunal: TJDFT
Processo: 0721788-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. XINGAMENTOS. OFENSAS RECÍPROCAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a ré por danos morais.
2. A recorrente alega, em síntese, que foi agredida moralmente pela recorrida. Argumenta que a requerida teria jogado urina nela e proferido xingamentos. Afirma, ainda, ser pessoa idosa e ter sofrido humilhação perante terceiros que assistiram à cena. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Gratuidade da Justiça. A recorrente apresentou aos autos comprovantes de despesas mensais (Ids 25948415 e seguintes), bem como comprovante de rendimentos que demonstra que a conta da mesma se encontra com saldo negativo, tendo ela, assim, direito ao benefício da justiça gratuita. Ademais, em que pese tenha impugnado a concessão do respectivo benefício, a recorrida não trouxe aos autos relação de bens ou comprovação satisfatória de que a recorrente tenha condições de arcar com os custos do processo. Benefício concedido.
4. A controvérsia em questão limita-se à análise da ocorrência de danos morais à autora em razão dos eventos narrados ao longo do processo.
5. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos que constituem o seu direito e ao réu o ônus da prova em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
6. Conforme os vídeos anexados aos autos pelas partes (Ids 25780814; 25780837; 25780843 e 25780844) é possível concluir que a situação de animosidade entre elas era recíproca e os ofensas partiram dos dois lados. Consoante o vídeo apresentado pela ré, pode-se perceber que a autora ofende o esposo da requerida afirmando que o mesmo teria “roubado” e, ainda, se refere à recorrida como “galinhazinha”, além de outras ofensas, tal como “você não tem nada”.
7. Portanto, embora se reconheça que a autora tenha, de fato, proferido ofensas e palavras de baixo nível à ré, tais como “rapariga” e “quenga”, a situação em que as mesmas se encontravam não permite atribuir culpa e responsabilidade a apenas uma delas. Ademais, cumpre destacar, é incontroverso ter sido a autora quem foi até a casa em que a requerida estava, de sorte que é inegável, assim, que a autora teve a sua parcela de responsabilidade no evento ocorrido, de modo que aquele dá causa a algum evento não pode dele se beneficiar.
8. Nesse contexto, considerando que a prova produzida não é segura para evidenciar a responsabilidade de quaisquer das partes em relação aos danos morais causados por um ao outro, mostra-se mais adequado não reconhecer a ocorrência de qualquer dano na presente situação.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.